Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. REGIME DOMICILIAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE. ALUNA REPROVADA EM DIVERSAS MATÉRIAS. VÁRIAS DISCIPLINAS NÃO CURSADAS. PERSEGUIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 207 da Constituição Federal estatui que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, materializada na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se.
2. Não é dado ao estudante, sob o pretexto da condição de saúde delicada em razão da doença que lhe acomete, obter diploma de conclusão do curso sem que tenha efetivamente cursado todas as cadeiras, bem como apresentado horas de atividades complementares e estágio.
3. Não demonstrado o adimplemento das mensalidades, não há como reconhecer a inexistência de débito.
4. Nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, sendo que o artigo 186, do mesmo diploma legal, determina: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
5. A responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos: o dano, o ato ilícito (culposo ou doloso) e o nexo causal entre ambos.
6. Ausentes nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, impõe-se o afastamento do dever de indenizar, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.
7. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade.
8. Apelação conhecida e não provida.